Tribunal: TJES
Processo: 5010826-98.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010826-98.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GABRIEL CARVALHO CORREA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ELIMINAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE DA PMES (EDITAL Nº 01/2022). FASE DE EXAME DE SAÚDE. ESCOLIOSE. INAPTIDÃO APONTADA EM PERICIA MEDICA MILITAR. APARENTE LIMITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
In casu
, a Junta Militar da Saúde da PMES considerou o candidato agravante inapto para a atuação na carreira militar, sustentando que a Escoliose – da qual ele é portador –, pode provocar a redução de sua capacidade física e, com isso, gerar prejuízos à instituição e ao interesse público, seja pela deficitária prestação do serviço de segurança pública ou com eventuais afastamentos e, quiçá, precoce aposentadoria do recorrente.

II – Todavia, o parecer médico se limitou a declarar o agravante como inapto, não se atentando à correta indicação dos motivos que ensejaram essa conclusão, eis que realizou apenas uma indicação genérica da constatação de escoliose no recorrente, sem expor qual seria o grau da disfunção ortopédica, tampouco em qual exame teria sido utilizado para embasar tal decisão, sobretudo porque o edital do certame é incisivo em dizer que os portadores de escoliose com ângulo de COB acima de 10 graus é que estariam desclassificados, posto que seriam declarados inaptos ao exercício da função, dificultando, inclusive, a comparação da sua disfunção ortopédica com o grau máximo permitido no edital, motivo pelo qual se identifica, aqui, a ilegalidade operada quando da exclusão do candidato.

III – Agravo de Instrumento conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010826-98.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: GABRIEL CARVALHO CORREA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ DE DIREITO: DR. RAFAEL MURAD BRUMANA

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto GABRIEL CARVALHO CORREA em face da decisão proferida no bojo da ação ordinária n. 5027451-38.2023.8.08.0024 que, em decisão inicial, indeferiu o pedido de tutela provisória, deixando de determinar ao ente público requerido que reintegre o autor ao certame e, em caso de aprovação nas demais etapas, seja nomeado no cargo público pleiteado.

Originariamente, o recorrente, nada obstante tenha sido aprovado em todas as demais fases do certame para provimento de vagas de Soldado Combatente da PMES, Edital 01/2022 – CFSd, foi considerado inapto na fase de Exame de Saúde, porquanto laudado com Escoliose de angulação 10º COB, motivo este que ensejou a presente demanda.

O Juízo primevo, por sua vez, indeferiu o pleito antecipatório ao argumento de que “
a patologia detectada, dado ao seu caráter progressivo, pode afetar as atividades que um policial militar desenvolve, podendo colocar em risco a saúde do oficial militar, de seus colegas de farda e da própria população. Dessa forma, considerando que a etapa médica não tem o condão de aferir apenas a condição física atual do candidato, mas também se o próprio exercício do cargo pode levar ao agravamento da patologia a qual ele é portador”
, motivo pelo qual manteve a conclusão administrativa, reconhecendo a presunção de veracidade do citado pericial e, consequentemente, do ato administrativo.

Inconformado, manejou o presente agravo, onde sustenta que a sua eliminação do certame foi injusta e discriminatória, haja vista que o seu grau de Escoliose é condizente com o permitido no edital, bem como que inexistem provas de que sua condição de saúde seja progressiva, tampouco que lhe imponha limitação no exercício de qualquer atividade, máxime porque se trata de pessoa ativa e saudável, de maneira que a alteração ortopédica apontada não afetaria o exercício da função pública pretendida.

Pois bem. A controvérsia a ser analisada se refere à suposta ilegalidade praticada pelo Estado, ao reconhecer a inaptidão do agravante na fase de Exames de Saúde.

Por certo, sabemos que, assim que aprovado em um certame para a carreira militar, o candidato deverá, de igual modo, ser aprovado em todos os exames de saúde que se revelem necessários e que comprovem a sua capacidade física para o exercício do cargo pretendido, nos moldes previstos e estipulados em competente edital, momento em que aqueles aos que não reunirem condições favoráveis de saúde, serão eliminados.

Entretanto, critérios objetivos devem ser lançados no edital do certame, assim como a devida atenção às normas internas da Polícia Militar devem ser atendidas, sobretudo porque não será qualquer enfermidade, debilidade ou lesão que se revelará apta à desclassificação do candidato; antes, porém, ela precisa estar descrita como suficiente para comprometer o exercício, pelo candidato, à sua função.

Assim, em cognição sumária, este relator deferiu o pleito antecipatório da tutela, com o fito de determinar a suspensão dos efeitos da inabilitação do agravante na etapa atinente ao exame de saúde pelos motivos delineados nesta ação, possibilitando a sua participação e continuidade no concurso público na medida de sua aprovação, haja vista que verificada a probabilidade de seu provimento.

Neste momento, ao cotejar novamente a questão vertida, bem como após a análise das contrarrazões apresentadas,
verifico o desacerto promovido na instancia
a quo
.

No caso em tela, é de se notar que o autor se insurge quanto ao resultado da perícia médica a qual foi submetido, que lhe considerou inapto a prosseguir no concurso público, em razão de seu diagnóstico de Escoliose angulação 10º COB, nada obstante conste, de forma explícita no Edital 01/2022 – CFSd, notadamente em seu Anexo IV, que, dentre as condições de inaptidão, resta inserida “
escoliose em “S” itálico ou “S” invertido, escoliose dorso-lombar com rotação dos pedículos e aquelas
com ângulo de COB acima de 10 graus.”
Vejamos:

Seção IV

Condições de Inaptidão Art. 3º. São condições clínicas, sinais ou sintomas que geram inaptidão:

[...]

§ 12. Aparelho Ósteo-Mio-Articular

[...]a) Doenças e anormalidades dos ossos e articulações, congênitas ou adquiridas, inflamatórias, infecciosas, neoplásicas e traumáticas; discopatia, desvios ou curvaturas anormais significativos da coluna vertebral: escoliose fixa cervical ou torácica, cifoescoliose,
escoliose em “S” itálico ou “S” invertido, escoliose dorso-lombar com rotação dos pedículos e aquelas com ângulo de COB
acima de 10 graus
, escoliose com báscula de bacia por encurtamento de membros inferiores superior a 7mm, hiperlordose acentuada em que o eixo de sustentação da coluna cai antes do promontório; spina bífida com mielomeningocele; deformidades ou qualquer alteração na estrutura normal das mãos e pés ou outras partes dos membros; próteses cirúrgicas e sequelas de cirurgias; pé plano e curvatura discreta da coluna vertebral, distúrbios funcionais orgânicos e vício postural quando julgados incapacitantes pelo especialista.

Ato contínuo, a Junta Militar da Saúde da PMES considerou o candidato agravante inapto para a atuação na carreira militar, sustentando que a Escoliose – da qual ele é portador –, pode provocar a redução de sua capacidade física e, com isso, gerar prejuízos à instituição e ao interesse público, seja pela deficitária prestação do serviço de segurança pública ou com eventuais afastamentos e, quiçá, precoce aposentadoria do recorrente.

Neste ponto, em específico, calha ressaltar que o aludido parecer médico se limitou a declarar o agravante como inapto, não se atentando à correta indicação dos motivos que ensejaram essa conclusão, eis que realizou apenas uma indicação genérica da constatação de escoliose no recorrente, sem expor qual seria o grau da disfunção ortopédica, tampouco em qual exame teria sido utilizado para embasar tal decisão, sobretudo porque o edital do certame é incisivo em dizer que portadores de escoliose
com ângulo de COB acima de 10 graus
é que estariam desclassificados, posto que seriam declarados inaptos ao exercício da função.

Mesmo assim, sendo, com vistas a contestar a conclusão acima apontada, o agravante apresentou 03 (três) laudos elaborados por diferentes médicos ortopedistas/traumatologistas, todos contemporâneos ao laudo pericial,
os quais atestaram que a sua alteração ortopédica seria de grau leve e sem progressividade, bem como que não ensejariam uma redução ou limitação do desenvolvimento de qualquer atividade física
.

Ora, por certo sabemos que a discricionariedade da qual goza a Administração Pública, na qual inclui-se o poder de fixar cláusulas em editais de concursos públicos, é balizada pelos Princípios da Legalidade e da Razoabilidade, ficando sujeita ao controle do Poder Judiciário nos casos em que tais limites restarem extrapolados.

Note-se, portanto, que o edital faz lei entre as partes, obrigando tanto os candidatos quanto à Administração Pública, devendo ser fielmente observado até o final do certame, consoante o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório, de maneira que, uma vez estabelecidas as regras que regerão o certame, e, necessariamente, de acordo com a legislação vigente, a obediência a estes ditames impõe-se tanto por quem as editou, quanto por aqueles que optaram a elas se submeterem.

Por outro lado, no que se refere ao controle do ato administrativo, cumpre ao Poder Judiciário o dever de, quando provocado, apreciar os aspectos da legalidade e verificar se a Administração Pública não ultrapassou os limites da discricionariedade, contudo, sem adentrar ao mérito administrativo.

Firme nesse sentido, examinando os referidos laudos particulares, os quais foram elaborados por profissionais médicos, especializados na área de ortopedia e traumatologia, caminho outro não há a não ser reconhecer que, pelo menos nesta fase embrionária em que o processo se encontra, a conclusão trazida pela Junta Médica Militar de Saúde da PMES foi operada em desacerto, pois violou o direito do candidato em saber o porquê teria sido declarado inapto e desclassificado do certame, haja vista que deixou de expor ou estabelecer a motivação suficiente acerca do grau e a severidade da escoliose apresentada pelo agravante, dificultando, inclusive a comparação da sua disfunção ortopédica com o grau máximo permitido no edital, motivo pelo qual se identifica, aqui, a ilegalidade operada quando da exclusão do candidato.

Em trato final, entendo por presente a conduta injusta e discriminatória ventilada pelo autor/recorrente, assim como verifico que o
periculum in mora
reside exatamente na exclusão do agravante do concurso público para o qual foi aprovado, situação esta manifestamente mais gravosa do que a sua manutenção no certame, haja vista que, durante a instrução processual se fará possível o esclarecimento de eventuais dúvidas no que toca à sua real condição de saúde, sobretudo porque, hoje, a partir das provas até então produzidas, é de se notar que a sua situação encontra albergue nas regras editalícias.

À luz do exposto, conheço do agravo de instrumento e dou-lhe provimento, para reformar a decisão impugnada e deferir o pedido de tutela de urgência determinando a sua reintegração ao certame, bem como que lhe seja assegurada a participação nas demais fases do concurso, garantindo-lhe, no mais, apenas a reserva da vaga pretendida, caso seja aprovado nas etapas.

É como voto.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a decisão impugnada e deferir o pedido de tutela de urgência pleiteado pela parte ora Agravante e determinando a sua reintegração ao certame, bem como que lhe seja assegurada a participação nas demais fases do concurso, garantindo-lhe, no mais, apenas a reserva da vaga pretendida, caso seja aprovado nas etapas.